Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 30%. INOBSERVÂNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE.

1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. Constatada a extrapolação da margem consignável em virtude de empréstimo na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do mutuário, nos termos do art. 27, § 3o, da Lei 10.486/2002 e do art. 10, parágrafo único, do Decreto Distrital 28.195, de 16 de agosto de 2007.

3. O limite de 30% da remuneração para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.